Tribunal: TJSP
Processo: 1099231-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Alegação de negativação indevida de débito. Ausência de comprovação da contratação e da origem do débito negativado. Requerida que não demonstrou sequer o mínimo indício de relação com a autora. Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. Pedido julgado procedente para declarar a inexistência do débito

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Alegação de negativação indevida de débito. Ausência de comprovação da contratação e da origem do débito negativado. Requerida que não demonstrou sequer o mínimo indício de relação com a autora. Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. Pedido julgado procedente para declarar a inexistência do débito negativado e para condenar a requerida ao pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de reparação por dano moral, com determinação de exclusão da restrição. Indenização majorada para R$10.000,00 (dez mil reais).
Recurso do autor provido e recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162760
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099231-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, é apelada/apelante DAIANE ROSA LEANDRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram provimento ao recurso do réu. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099231-13.2019.8.26.0100 -Voto no 33422 - RP
2
VOTO No: 33422
Apelação no 1099231-13.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central
Apelantes: Daiane Rosa Leandro e Banco Bradesco S.A.
Apelados: os mesmos
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Alegação de
negativação indevida de débito. Ausência de comprovação da
contratação e da origem do débito negativado. Requerida que não
demonstrou sequer o mínimo indício de relação com a autora.
Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em
órgãos de proteção ao crédito. Pedido julgado procedente para
declarar a inexistência do débito negativado e para condenar a
requerida ao pagamento de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais), a título de reparação por dano moral, com determinação de
exclusão da restrição. Indenização majorada para R$10.000,00
(dez mil reais).
Recurso do autor provido e recurso do réu desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes em
razão da r. sentença de fls. 106/107, que julgou parcialmente procedente o pedido para
declarar inexistente o débito discutido nos autos e para condenar o requerido ao pagamento
de R$6.500,00, a título de reparação por dano moral, com acréscimo de correção monetária
desde a publicação da r. decisão e juros de mora desde o evento danoso, com determinação
a exclusão da restrição em nome do autor.
Ainda, houve condenação da requerida ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
Em suas razões recursais de fls. 109/116, o réu alegou, em síntese,
que a negativação é legítima, pois decorrente de inadimplemento do autor; que a
indenização foi fixada em montante exorbitante; que os juros de mora devem incidir desde
a r. sentença, e não da data do evento danoso.
Contrarrazões a este recurso a fls. 120/134.
O requerente apresentou razões adesivas ao recurso (fls. 135/145),
em que aduz, resumidamente, que houve negativação indevida de débito; que tal situação
causou humilhação e constrangimento ao apelante; que não houve comprovação da
contratação; que o valor fixado a título de indenização foi insuficiente para reparar o dano
causado; que a requerida/apelada deve ser condenada a pagar o valor de R$10.000,00, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099231-13.2019.8.26.0100 -Voto no 33422 - RP
3
forma a servir de desestímulo à reiteração da conduta ilícita; e, que os honorários de
sucumbência devem ser majorados. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso adesivo a fls.
138/147, nas quais a ré, em breve síntese, pleiteia o desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios o da r.
sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor alegou em sua
petição inicial que, ao tentar realizar compras, foi surpreendido com a informação de que
havia restrição em seu nome em cadastros de inadimplentes; que tal situação lhe causou
humilhação e constrangimentos.
A requerida, em sua contestação, alegou que o débito é decorrente
da relação bancária estabelecida entre as partes, mas não juntou aos autos qualquer
documento que evidencie a origem do débito e até mesmo da existência de relação entre as
partes.
Pois, bem.
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das definições
legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-se, no
presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual temos de
um lado o requerente como consumidor e, de outro, a requerida como fornecedora, visto
que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pelo autor
de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099231-13.2019.8.26.0100 -Voto no 33422 - RP
4
trâmite processual.
No presente caso, a requerida não juntou nenhum contrato ou
documento comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, sendo de rigor
reconhecer que a requerida não se desincumbiu do seu ônus processual.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que o requerido responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa (art.
14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a ocorrência do
evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que comprove a culpa
exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está
a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no
caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, a
negativação decorrente de contrato e débitos não comprovado, por si só, gera danos de
ordem moral.
Desse modo, indubitável a ocorrência de dano moral, destacando
que:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no sentido
de ser desnecessária a prova de abalo psíquico para a
caracterização do dano moral, bastando a demonstração
do ilícito para que, com base em regras de experiência,
possa o julgador apurar se a indenização é cabível a
esse título.” (REsp no 1.109.978-RS); e,
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099231-13.2019.8.26.0100 -Voto no 33422 - RP
5
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda
que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS).
De destaque que, restando demonstrada a existência do dano moral,
a sua quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a
inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada, com
base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com prudente
arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto, levando-se
em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do infrator, fixar um
valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial provido
em parte”1;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo
Tribunal
com
base
na
verificação
das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2; e,
“A fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, levando-se em consideração,
1 STJ REsp no 698772/MG.
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099231-13.2019.8.26.0100 -Voto no 33422 - RP
6
ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por
outro lado, desestimular o responsável pela ofensa a
praticar atos semelhantes no futuro.” (TJMG

Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des.
Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo
Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de inscrição
indevida em órgão de proteção ao crédito, tem fixado
a indenização por danos morais em valor equivalente
a até cinquenta salários mínimos. Precedentes. 2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (AgRg no Ag 872.469/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/05/2010, DJe 17/05/2010).
Diante desse contexto de irregularidade de débito negativado, com
o devido respeito, mostra-se justa e adequada e, ainda, em consonância com os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, a fixação de indenização, a título de reparação
por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
Também merece ser mantida a contagem dos juros moratórios a
partir do evento danoso, ou seja, da negativação, uma vez que não está demonstrada nos
autos a existência da relação jurídica que gerou o débito declarado inexistente e, portanto,
a ilicitude da conduta da requerida, nos termos da Súmula 54, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099231-13.2019.8.26.0100 -Voto no 33422 - RP
7
“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual. (Súmula 54, CORTE
ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992)”
Por fim, resta acolhido o pedido de majoração dos honorários
advocatícios do Nobre Causídico da parte autora, nos termos do artigo 85, §11, do CPC,
devendo tal verba ser fixada no importe de 20% sobre o valor da condenação ora
arbitrada.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso da ré e dá-se provimento ao recurso do autor para condenar a
requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de
majoração da indenização por dano moral, devidamente acrescido de correção
monetária, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula 362, do C. STJ), com
base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e de
juros de mora de 1% a partir da data da negativação por se tratar de responsabilidade
extracontratual, nos termos da Súmula 54, do C. STJ, bem como para majorar os
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, para o percentual de
20% sobre o valor da condenação.
Roberto Mac Cracken
Relator